Tribunal: STF
Processo: ARE 1581555
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ação Civil Pública de ressarcimento ao erário por Improbidade administrativa. Prefeito municipal. Ressarcimento ao erário. Imprescritibilidade. Art. 37, §5°, da Constituição Federal. Ato doloso. Tema 897-RG. Conformidade. Autonomia de instâncias. Agravo interno não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento a recurso extraordinário, mantendo o entendimento sobre a imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário em ação de improbidade administrativa.

    2. Ação Civil Pública de ressarcimento ao erário por ato de improbidade administrativa ajuizada em face de ex-prefeito municipal, em decorrência de irregularidades apuradas na prestação de contas de contratos administrativos. O juízo de primeiro grau reconheceu a prática de ato doloso de improbidade administrativa, declarou prescrita a pretensão ao apenamento, mas manteve a pena de ressarcimento ao erário em razão de sua imprescritibilidade, nos termos do art. 37, §5º, da Constituição Federal.

    3. O Tribunal de Justiça estadual, em sede de apelação, reformou a sentença para julgar improcedentes os pedidos, mas, após embargos infringentes opostos pelo Ministério Público, restabeleceu a sentença de primeiro grau.

    II. Questão em discussão

    4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o processo e julgamento de prefeito municipal por crime de responsabilidade impede sua responsabilização por atos de improbidade administrativa, em virtude da autonomia das instâncias; e (ii) saber se as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso de improbidade administrativa são imprescritíveis, mesmo com a prescrição das demais sanções.

    III. Razões de decidir

    5. O entendimento de que o processo e julgamento de prefeito municipal por crime de responsabilidade não impede sua responsabilização por atos de improbidade administrativa, em virtude da autonomia das instâncias, está alinhado à jurisprudência da Suprema Corte, conforme tese de repercussão geral firmada no RE n° 976566.

    6. As instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, entenderam que o recorrente praticou ato doloso de improbidade administrativa, tipificado no artigo 10, inciso VI, da Lei nº 8.429/1992.

    7. A pretensão punitiva estatal quanto às demais sanções previstas no artigo 12, inciso II, da Lei nº 8.429/1992, restou prescrita, mas a pena de ressarcimento ao erário foi mantida em razão de sua imprescritibilidade, nos termos do artigo 37, parágrafo 5º, da Constituição Federal.

    8. Esse entendimento está em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, cristalizada no Tema 897-RG, segundo a qual são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa.

    9. A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o reexame de fatos e provas, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário, conforme Súmula nº 279 do Supremo Tribunal Federal.

    IV. Dispositivo

    10. Agravo interno não provido.